Tribunal: TJES
Processo: 5001755-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001755-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER FERNANDES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22.
EXISTÊNCIA DE
CRIME
S
IMPEDITIVO
S

E NÃO IMPEDITIVOS
.
CONDENAÇÕES DISTINTAS.
REQUISITOS PREENCHIDOS QUANTO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS.

CRIME INDULTADO EM

CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL.

IN
VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 856.053/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido no dia 8/11/2023, examinou o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, firmando o entendimento no sentido de que, apenas no caso de crime impeditivo, cometido em concurso com crime não impeditivo, que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

2. No presente caso, verifica-se que, quanto as condenações do agravado, pela prática dos crimes de furto simples, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujas penas máximas em abstrato, consideradas isoladamente, não superam 5 (cinco) anos, conforme prevê o artigo 5º,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022, ressalta-se que não se tratam de crimes impeditivos da benesse (art. 7º), ou praticados em concurso com esses últimos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu o benefício, relativamente às condenações nos processos nº 0020433-29.2006.808.0030 e 0009518-94.2010.808.0024.

3. Contudo, no tocante a ação penal nº 0008590-82.2010.808.0012, verifica-se que o agravado restou condenado, não apenas, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – indultado pela Magistrada na decisão -, mas também, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, em concurso material, ou seja, o apenado cumpre pena por crime não impeditivo (porte de arma), em concurso com crime equiparado a hediondo e impeditivo à concessão do indulto (tráfico de drogas), de modo que o benefício só poderá ser concedido, após o cumprimento integral, da pena imposta por este último delito, a teor do que prevê o artigo 11, parágrafo único, do mencionado Decreto.

4. Assim, em relação a esta ação penal, a compreensão externada pela Magistrada, de indultar, tão somente, a condenação referente ao crime não impeditivo, nos quais, há também, concurso com crime impeditivo, diverge da jurisprudência do STJ, uma vez que os crimes, não foram cometidos em contextos diversos, sendo a hipótese de concurso material, de maneira é exigido o cumprimento integral da reprimenda do delito impeditivo para a concessão do indulto.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001755-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER FERNANDES

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
jirresignado com a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado WAGNER FERNANDES, julgando extinta a sua punibilidade, em relação aos crimes comuns de furto simples (art. 155,
caput,
CP – ação penal nº 0020433-29.2006.808.0030) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03 – ações penais nº 0008590-82.2010.808.0012 e 0009518-94.2010.808.0024).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende, em suma, a revogação da benesse concedida nas referidas ações criminais, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado, ainda, não cumpriu, de forma integral, as penas referentes aos crimes impeditivos, pelos quais também foi condenado.

A
decisão agravada merece ser parcialmente reformada
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade, de concessão de indulto ao apenado, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, quanto às suas condenações impostas pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
CP), no processo nº 0020433-29.2006.808.0030), e dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), nos processos nº 0008590-82.2010.808.0012 e 0009518-94.2010.808.0024.

Inicialmente, cabe ressaltar que, mais recentemente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 856.053/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido no dia 8/11/2023, examinou o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, firmando o entendimento no sentido de que, apenas no caso de crime impeditivo, cometido em concurso com crime não impeditivo, que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

No presente caso, verifico que, quanto as condenações do agravado, pela prática dos crimes de furto simples (art. 155,
caput,
CP – autos nº 0020433-29.2006.808.0030), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03 – autos nº 0009518-94.2010.808.0024), cujas penas máximas em abstrato, consideradas isoladamente, não superam 5 (cinco) anos, conforme prevê o artigo 5º,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022, ressalto que não se tratam de crimes impeditivos da benesse (art. 7º), ou praticados em concurso com esses últimos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu o benefício, relativamente às condenações nos referidos processos.

Contudo, no tocante a ação penal nº 0008590-82.2010.808.0012, verifico que o agravado restou condenado, não apenas, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) –
indultad
o
pel
a Magistrada
na decisão
-, mas também, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP).

Ou seja, Wagner cumpre pena por crime não impeditivo (porte de arma), em concurso com crime equiparado a hediondo e impeditivo, à concessão do indulto (tráfico de drogas), de modo que o benefício só poderá ser concedido, após o cumprimento integral, da pena imposta por este último delito, a teor do que prevê o artigo 11, parágrafo único, do mencionado Decreto.

Assim, em relação a esta ação penal, a compreensão externada pela Magistrada, de indultar, tão somente, a condenação referente ao crime não impeditivo, nos quais, há também, concurso com crime impeditivo, diverge da jurisprudência do STJ, uma vez que os crimes, não foram cometidos em contextos diversos, sendo a hipótese de concurso material, de maneira é exigido o cumprimento integral da reprimenda do delito impeditivo para a concessão do indulto.

Ante o exposto,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL
para, reformando parcialmente a decisão atacada, revogar o indulto correspondente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), referente ao processo nº 0008590-82.2010.808.0012, concedido ao agravado, e, por via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.